Tribunal: TJDFT
Processo: 0703169-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. BENS PENHORÁVEIS. INDICAÇÃO. INTIMAÇÃO. EXECUTADO NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE.
1. O princípio da cooperação não atribui ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados.
2. É dever do credor, principal interessado na demanda, diligenciar para que o processo tenha andamento regular e chegue ao seu objetivo, em atendimento, inclusive, aos princípios da celeridade, da efetividade e da economia processual.
3. Apesar da disposição contida no art. 139, IV, do CPC, que prevê a possibilidade de o Juiz determinar medidas coercitivas, indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias, é certo que a utilização dessa ferramenta representa medida excepcional e subsidiária, ou seja, restrita às hipóteses de prévio esgotamento das diligências possíveis, justamente porque possui caráter residual.
4. Diante da não localização da parte executada nos endereços constantes dos autos, revela-se desprovida de efetividade a ordem de intimação para que informe o paradeiro do veículo penhorado, mesmo se acompanhada de cominação de multa.
5. Recurso conhecido e não provido.